Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais o réu aponta omissões e contradições no Julgado, pois a) a autora teria caído de uma autora de aproximadamente dois metros e não quatro metros, como constou do Acórdão; b) os depoimentos de seus empregados, que demonstram que houve interdição do local e que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, não teriam sido considerados e c) o Acórdão não teria analisado a capacidade econômica das partes nem as medidas de apoio da ré em prol da autora.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Os Embargantes não se conformam com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretendem é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.